Tribunal: TJMT
Processo: 1030032-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030032-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (ADVOGADO), GUTIERREZ E OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 26.548.057/0001-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 198.414.008-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LURDES FRANCISCO GUTIERREZ DE OLIVEIRA - CPF: 415.219.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, onde a parte excipiente alega nulidade da certidão de dívida ativa e excesso na execução.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a matéria suscitada pela parte excipiente demanda dilação probatória, o que seria incabível em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3.
A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo ao executado o ônus de demonstrar de forma inequívoca a presença de vícios que comprometam a validade do título executivo.

4.
A dilação probatória não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, visto que
esta
se limita à análise de questões formais ou
matérias
de ordem pública.

5.
A alegação de nulidade da
certidão de dívida ativa
e excesso na execução demanda provas, tornando inadequada a via da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, devendo questões probatórias ser discutidas nos embargos à execução."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373; Súmula 393/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1069406/RS; TJMT, N.U 0029656-42.2013.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GUTIERREZ E OLIVEIRA LTDA - ME
contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0001690-13.2007.8.11.0010,
ajuizada
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade manejada pelo agravante, por entender que a matéria suscitada
demandaria
dilação probatória.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega a nulidade da certidão de dívida ativa em questão e o excesso na execução, com base no argumento de que a cobrança imposta possui caráter manifestamente confiscatório.

Sustenta que a exceção de
pré
-executividade visa ao reconhecimento de vícios de ordem pública, que conduzem à ausência de exigibilidade do crédito tributário, o que não demanda dilação probatória, conforme a Súmula n
.
393 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

A Fazenda Pública
apresentou contrarrazões
no Id. 249683656

pelo não provimento do recurso, argumentando que as alegações demandam dilação probatória e devem ser apresentadas na via dos embargos à execução.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GUTIERREZ E OLIVEIRA LTDA - ME
contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0001690-13.2007.8.11.0010, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade manejada pelo agravante, por entender que a matéria suscitada demandaria dilação probatória.

Pois bem.

De início,
é importante
ressaltar que a exce
ção
de
pré
-executividade não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução.

Os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de
pré
-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REMUNERAÇÃO – VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA –
ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
VIA INADEQUADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade.
Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada”
.

(TJMT – N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024, publicado no DJE 27.2.2024).
[
g.n
].

Na origem, o agravante sustenta a nulidade da
certidão de dívida ativa

executada e
o excesso na execução, argumentando que o crédito tributário possui caráter confiscatório
, o que violaria o princípio do não confisco.

No presente caso, a decisão agravada concluiu que
"a Excipiente sustentou várias teses para embasar o pedido de acolhimento da exceção de
pré
-executividade, porém todas elas
demandam dilação probatória para sua análise
, sendo incompatível com as exceções de
pré
-executividade. Destarte, é certo que o argumento é incompatível com o rito das exceções de
pré
-executividade e só pode ser ensejado em sede de Embargos à Execução Fiscal, eis que o meio de defesa correto dos feitos executivos
"
.
(Id. 169716811 – autos de origem).
[
g.o
].

Em arremate, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 393:
“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra, a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade, situação que implica na transferência do ônus da prova da alegada invalidade para quem a invoca (CPC, art. 373, inciso I), de modo que as razões apresentadas pela parte excipiente, ora agravante, necessitariam de dilação probatória para sua comprovação, conclusão essa alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2. Recurso não provido”
.

(
TJMT –
N.U 1002086-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.5.2024, publicado no DJE 03.6.2024)
.

Dessa forma, considerando a necessidade de dilação probatória indicada na decisão recorrida, entendo que a manutenção do entendimento do d. Juízo
a quo
é medida que se impõe, uma vez que a análise do mérito da exceção de
pré
-executividade, na forma pretendida pela agravante, exigiria a realização de instrução probatória incompatível com a via estreita escolhida.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024